Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-64.2012.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001597-64.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), VILCEU LUIZ BEZ BATTI - CPF: 675.806.379-87 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), PAULO EGIDIO MICHELS (APELADO), VANICE MARIA BEZ BATTI - CPF: 523.982.779-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO -SUSPENÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC/2015 - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo celebrado entre as partes, para parcelamento da dívida, enseja a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC/2015, e não sua extinção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001597-64.2012.8.11.0078 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com VILCEU LUIZ BEZ BATTI E OUTROS perante Vara Única da Comarca de Sapezal - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 75776463 o magistrado de piso homologou por sentença o acordo extrajudicial entabulado às fls. 392/399 em todos os seus termos.

Posteriormente a instituição financeira interpôs embargos de declaração sob ID. 75776470, que foi rejeitado pelo magistrado de piso sob ID. 75776486.

Ato contínuo houve interposição de apelação, em que o ora recorrente aduz sob ID. 75776488 que o juiz singular ao proferir a sentença deixou de suspender o feito na forma requerida através do acordo entabulada e julgou extinto o processo com resolução do mérito;

Alega que a sentença incorreu em omissão e contradição carecedoras de reparo, motivo pelo qual interpôs recurso de embargos de declaração buscando a obtenção de pronunciamento judicial acerca das ocorrências apontadas, vez que restou omitido ponto qual deveria pronunciar-se, ou seja, a suspensão da execução até o cumprimento efetivo da obrigação, com vencimento em 01/11/2027, porém, ao julgar os embargos declaratórios o douto juiz manteve inalterada a sentença;

Pelo exposto, requer o apelante provimento para reformar a sentença para que ocorra a suspensão do feito até o efetivo cumprimento do acordo homologado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente, em face de VILCEU LUIZ BEZ BATTI E OUTROS, doravante denominado recorrido.

Após deslinde processual, foi entabulado acordo entre os litigantes (ID. 75776452), qual o juiz aquo homologou em sentença.

A tese recursal funda-se na irresignação da instituição financeira quanto a extinção do processo, sustentando que deveriam os autos ficarem sobrestados até o efetivo cumprimento da avença, com vencimento em 01/11/2027.

Com efeito, razão assiste ao apelante.

O artigo 922 do CPC/2015 é taxativo ao discorrer sobre os casos de suspensão do feito, senão vejamos:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Assim, nos termos do referido dispositivo, quando as partes celebram acordo para quitação da dívida, o juiz deve suspender o processo até o fim do prazo concedido ao devedor pelo exequente/credor, e não simplesmente extingui-lo.

No mesmo sentido já decidiu a jurisprudência nacional:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O acordo celebrado entre as partes para quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos. 2. A suspensão do processo quando celebrado acordo de parcelamento permite que, caso o réu deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 3. Celebrado acordo de parcelamento nas ações de execução de alimentos que tramitam sob o rito do art. 528 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento por parte do devedor, retoma-se o curso do processo pelo rito inaugural, uma vez que a decisão que homologa a avença e suspende o feito não desnatura o rito da execução. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime." (Acórdão n.1000580, 20150111073480APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017 . Pág.: 232/245).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DAS PARTES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS NO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 922" (TJPR - 14aPARÁGRAFO ÚNICO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” C.Cível - 0001120-81.2016.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 11.11.2019).

Ademais, tendo em vista que as próprias partes envolvidas (credor e devedores) anuíram e manifestaram interesse na formalização do acordo, conforme os termos ajustados, e de comum acordo pleitearam pela suspensão do feito até o prazo estipulado para o efetivo cumprimento, não há razões para o não acolhimento do pedido nesses termos.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para anular a sentença recorrida a fim de determinar o retorno do feito à origem para que o magistrado determine a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021